Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705652-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LURDES ALVIM GOMES RECORRIDOS: MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LÍGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FERNANDES CARRILHO, FABRÍCIA DE MORAIS BELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE QUESTIONADA. SITUAÇÃO COMPLEXA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. JUÍZO DO INVENTÁRIO. INCOMPETENTE. ART. 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extintos sem mérito embargos de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de situação complexa que autoriza a remessa da discussão para as vias ordinárias conforme art. 612 do Código de Processo Civil e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando há correlação entre os argumentos apresentados pela parte recorrente e os fundamentos da decisão recorrida. 4. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. 5. Caracteriza situação complexa e que foge do escopo de competência do Juízo do inventário a discussão em embargos de terceiro sobre a validade de negócio jurídico em razão de suposta simulação de contrato de cessão de direitos de imóvel, circunstância que acarreta a remessa da questão para as vias ordinárias. Inteligência do art. 612 do Código de Processo Civil. 6. A tentativa de alterar a verdade dos fatos e imputar à parte contrária conduta supostamente desidiosa que é desmentida pelos atos processuais que foram documentados nos autos configura litigância de má-fé. 7. A extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito permite a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios se ela deu causa à extinção por remeter a questão para o Juízo inadequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da parte embargante conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Recurso da advogada da parte embargada conhecido e provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. Caracteriza situação complexa e que foge do escopo de competência do Juízo do inventário a discussão em embargos de terceiro sobre a validade de negócio jurídico em razão de suposta simulação de contrato de cessão de direitos de imóvel, circunstância que acarreta a remessa da questão para as vias ordinárias. Inteligência do art. 612 do Código de Processo Civil." "2. A extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito permite a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios se ela deu causa à extinção por remeter a questão para o Juízo inadequado." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 612 e 1.009, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1199582 de relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível; Acórdão no 1947004 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 612 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado ao manter a sentença que entendeu ser necessária a dilação probatória além da documental apresentada pela recorrente, deveria ter remetido os autos às vias ordinárias e não ter determinado a extinção do feito sem resolução do mérito; b) artigo 85 do CPC, argumentando que é indevida a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois não foi ela quem requereu a produção de prova oral, tampouco deu causa à incompetência do juízo que levou o processo a ser extinto sem resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 612 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado Pelo mesmo enunciado sumular, o apelo não deveria prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, pois a Corte Superior já se manifestou no sentido de que: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025